Tribunal: TJES
Processo: 5005136-83.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005136-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SINTRA

AGRAVADO: MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução opostos em face de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. A parte recorrente alega a inexigibilidade do título por rescisão precoce sem a efetiva prestação de serviços, abusividade de cláusula penal, excesso de execução decorrente da não aplicação exclusiva da Taxa SELIC e aponta estar o juízo integralmente garantido por penhora
on-line
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para a atribuição excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 919 do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, exigindo o preenchimento cumulativo de garantia integral do juízo e a demonstração dos requisitos para a concessão de tutela provisória. 4. Malgrado a execução encontre-se garantida por penhora
on-line
, a probabilidade do direito não foi sumariamente demonstrada. As teses defensivas referentes à ausência de prestação de serviços, abusividade da multa para fins de redução equitativa (Código Civil, art. 413) e excesso de execução atrelado ao Tema 1368 do STJ demandam dilação probatória e análise exauriente do mérito processual. 5. O título executivo extrajudicial goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 784, III), não podendo ser afastado mediante alegação unilateral e prematura na estreita via do agravo. 6. A alegação de perigo de dano alicerçada apenas na fragilidade financeira do devedor, carente de prova cabal de prejuízo irreparável que transcenda o ônus natural do processo executivo, não autoriza a suspensão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, III, e 919; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 10000212554810001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SINTRA

contra a decisão que, nos autos dos “
embargos
à execução
” opostos em face de
MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que o título executivo (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios) é inexigível, tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu apenas 7 (sete) dias após a sua celebração, sem a prestação efetiva de qualquer serviço. Alega que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) prevista na Cláusula Quinta é abusiva e desproporcional.

Aponta, ainda, excesso de execução pela não aplicação exclusiva da Taxa SELIC aos consectários moratórios, em suposta violação ao Tema 1368 do STJ . Por fim, ressalta que o juízo se encontra integralmente garantido por penhora
on-line
no valor de R$ 29.039,79, havendo risco de dano irreparável caso o valor seja levantado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id.
18875305
.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005136-83.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SINTRA

AGRAVADO: MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SINTRA

contra a decisão que, nos autos dos “
embargos
à execução
” opostos em face de
MARCIO CHRISOSTOMO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que o título executivo (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios) é inexigível, tendo em vista que a rescisão contratual ocorreu apenas 7 (sete) dias após a sua celebração, sem a prestação efetiva de qualquer serviço. Alega que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) prevista na Cláusula Quinta é abusiva e desproporcional.

Aponta, ainda, excesso de execução pela não aplicação exclusiva da Taxa SELIC aos consectários moratórios, em suposta violação ao Tema 1368 do STJ . Por fim, ressalta que o juízo se encontra integralmente garantido por penhora
on-line
no valor de R$ 29.039,79, havendo risco de dano irreparável caso o valor seja levantado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 18875305.

Sem contrarrazões.

Como regra geral, o art. 919 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, tratando-se a sua concessão de medida excepcional que exige o preenchimento cumulativo do requerimento da parte, da garantia integral do juízo e da demonstração dos requisitos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA E GARANTIA DA EXECUÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO DA EMBARGANTE E PERIGO DE DANO EM PREJUÍZO DA EMBARGANTE - EXCEPCIONALIDADE QUE DISPENSA A GARANTIA DO JUÍZO. - Em regra, os embargos à execução não suspendem o procedimento executório, mas poderá ser atribuído referido efeito quando atendidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória, bem como esteja garantida a execução por penhora, depósito ou caução suficientes - Dispõe o art. 300, do CPC, que são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida - Milita a favor da embargante a probabilidade de seu direito e o perigo de dano em razão da questionável liquidez, certeza e exigibilidade do título que sustenta a ação executória - Excepciona-se a exigência da garantia do juízo especialmente quando houver indícios de nulidade da execução pelo título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 803, I, do CPC . (TJ-MG - AI: 10000212554810001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

No caso em exame, embora se verifique que o juízo se encontra garantido por penhora integral do valor executado, tal fato isolado não é suficiente para a suspensão automática da execução.

Analisando os fundamentos da decisão agravada, constata-se que o magistrado
a quo
agiu com acerto ao considerar ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, uma vez que a probabilidade do direito alegada pelo agravante, baseada na suposta abusividade de cláusula penal e ausência de prestação de serviço, demanda dilação probatória e análise exauriente do mérito da causa originária, o que é incabível em sede de agravo de instrumento.

Ademais, a intervenção judicial para redução equitativa da cláusula penal, prevista no art. 413 do Código Civil, bem como o debate acurado sobre a incidência do Tema 1368 do STJ no cálculo apresentado pelo exequente, são matérias que constituem o próprio mérito dos Embargos à Execução. Presumir a abusividade do pacto de forma unilateral, neste momento processual, implicaria esvaziar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que milita em favor do título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC).

Quanto ao perigo de dano, as alegações de fragilidade financeira do condomínio e risco de insolvência, desacompanhadas de prova cabal da iminência de prejuízo irreparável que ultrapasse o ônus natural de qualquer processo executivo, não autorizam a suspensão pretendida, especialmente quando a execução se funda em título aparentemente líquido, certo e exigível nos termos do art. 784, III, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)